Tribunal: TJDFT
Processo: 0709691-37.2019.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
apelação cível. direito civil e do consumidor. ação de indenização por danos materiais. compra e venda de automóvel. anúncio virtual. golpe aplicado por terceiro. ausência de ato ilícito e nexo de causalidade. sentença mantida.
1. No caso, não estão presentes os elementos essenciais da responsabilidade civil (conduta humana, comissiva ou omissiva, contrária ao direito; dano material ou moral; nexo de causalidade). O apelado não praticou ato ilícito, não podendo ser responsabilizado por prejuízo para o qual não concorreu, tendo em vista que não há qualquer elemento apto a indicar que esta tenha agido em conluio com o estelionatário.
2. Ao efetuar as transferências bancárias para terceiros e não para o dono do veículo, o apelante não agiu com a cautela necessária para esse tipo de negociação. O prejuízo sofrido pelo apelante decorreu de sua negligência na formalização do negócio, possibilitando que terceiro se utilizasse da situação para lesá-lo.
3. Também não há que se falar na responsabilização do site de anúncios, tendo em vista que apenas forneceu o espaço eletrônico para o anúncio, sem intermediar a relação entre as partes. A concretização da venda ocorreu fora do site, por aplicativo de conversas. O dano sofrido pelo consumidor não se deu pela visualização do anúncio, mas em razão de sua falta de cautela ao realizar o pagamento a pessoas diversas do proprietário do veículo anunciado. Não há nexo causal entre a conduta do site e o dano sofrido pela vítima de golpe aplicado por terceiro.
4. O fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor).
5. Apelação desprovida.